Tribunal: TJMT
Processo: 1043460-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043460-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FATIMA LIMA DA SILVA - CPF: 631.924.461-53 (AGRAVADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REGRA DO RATEIO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CUSTEIO PELO ESTADO. RESOLUÇÃO CNJ N. 232/2016. FIXAÇÃO DO VALOR. OBSERVÂNCIA DA TABELA ATUALIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida em liquidação de sentença por arbitramento, oriunda de ação ordinária de cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV, que determinou, de ofício, a realização de perícia contábil e imputou integralmente ao ente municipal o pagamento dos honorários periciais, fixados em valor superior ao previsto na tabela do Conselho Nacional de Justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais quando a perícia é determinada de ofício e uma das partes é beneficiária da justiça gratuita; (
ii
) estabelecer o valor adequado dos honorários periciais à luz da Resolução CNJ n. 232/2016 e de seus critérios de atualização e eventual majoração.

III. Razões de decidir

3. A perícia determinada de ofício atrai a aplicação da regra específica do art. 95 do Código de Processo Civil, que impõe o rateio do adiantamento dos honorários periciais entre as partes, não sendo afastada pela circunstância de o ente público ter sido vencido na fase de conhecimento.

4. A norma do art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil refere-se ao reembolso final das despesas processuais e não se sobrepõe à disciplina própria do adiantamento da remuneração do perito.

5. A concessão da justiça gratuita à parte autora não transfere sua cota-parte dos honorários periciais ao réu, competindo ao Estado o custeio da perícia correspondente ao beneficiário, nos termos do art. 95, § 3o, do Código de Processo Civil.

6. A Resolução CNJ n. 232/2016 estabelece valor de referência para honorários periciais em demandas dessa natureza, admitindo majoração excepcional mediante fundamentação concreta, o que não se verifica quando a complexidade é invocada de forma genérica.

7. A observância da tabela do CNJ, devidamente atualizada pelo índice previsto na própria resolução, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assegurando remuneração adequada ao perito sem onerar excessivamente as partes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Os honorários periciais referentes à perícia determinada de ofício devem ser adiantados de forma rateada entre as partes, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. 2. A cota-parte dos honorários periciais atribuída ao beneficiário da justiça gratuita deve ser custeada pelo Estado, não podendo ser transferida à parte contrária. 3. Os honorários periciais devem observar os valores previstos na Resolução CNJ n. 232/2016, admitida majoração apenas mediante fundamentação específica e concreta.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 82, § 2o, e 95, caput e § 3o; Resolução CNJ n. 232/2016, art. 2o, §§ 4o e 5o.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 0051441-89.2015.8.11.0041.

A ação originária consiste em uma Ação Ordinária de Cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), na qual a parte autora, ora
a
gravada, litiga sob o pálio da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito à apuração de eventual defasagem salarial, iniciou-se a fase de liquidação de sentença por arbitramento.

A decisão agravada, proferida em primeiro grau, determinou de ofício a realização de perícia contábil para apurar o percentual devido. Fundamentando que, no atual estágio processual, o devedor já está definido, aplicou a regra do art. 82, §2o, do CPC, e atribuiu integralmente ao Município de Cuiabá, na condição de vencido, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. Ato contínuo, majorou o valor dos honorários para R$ 600,00, justificando que, embora a Resolução CNJ n
.
232/2016 preveja valor de referência inferior, o art. 2o, § 4o, da mesma norma, permite a majoração em até cinco vezes, considerando a complexidade da matéria e a necessidade de remunerar adequadamente o profissional para evitar o retardamento do feito.

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs o presente
recurso
, sustentando, em síntese, que
a
perícia foi determinada de ofício pelo juízo, e não a seu requerimento, de modo que, nos termos do art. 95, caput, do CPC, os honorários periciais deveriam ser rateados entre as partes
. Que, s
endo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, a sua cota-parte nos honorários periciais deve ser custeada pelo Estado de Mato Grosso, conforme expressa previsão do art. 95, § 3o, do CPC, e não pode ser transferida ao Município réu
. Que o
valor de R$ 600,00 fixado a título de honorários é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido aos limites estabelecidos pela Resolução n
.
232/2016 do CNJ, sugerindo o montante de R$ 453,74, em conformidade com precedentes análogos.

Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar sua responsabilidade pelo custeio integral da perícia, determinando-se o rateio e a responsabilidade do Estado pela cota da parte beneficiária da justiça gratuita, bem como a redução do valor dos honorários.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, sob o fundamento da probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a decisão agravada aparenta contrariar a regra do rateio prevista no art. 95 do CPC para perícias determinadas de ofício e a norma específica sobre o custeio da prova para beneficiários da justiça gratuita. O risco de dano grave foi reconhecido na possibilidade de o Município ser compelido a adiantar um valor indevido, com difícil reparação futura.

Devidamente intimada, a parte
a
gravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

A
Procuradoria-Geral de Justiça declinou de sua intervenção no feito, por entender ausente interesse público ou social que a justificasse, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida, estando dispensado o preparo em razão da gratuidade da justiça deferida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se a
2
pontos principais: a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em perícia determinada de ofício, quando uma das partes é beneficiária da justiça gratuita, e o valor arbitrado para a referida verba.

A decisão agravada imputou ao Município de Cuiabá, na qualidade de parte vencida na fase de conhecimento, a responsabilidade integral pelo pagamento dos honorários periciais. Contudo, tal entendimento não se coaduna com a sistemática processual vigente.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que a prova pericial foi determinada de ofício pelo
Juíz
o, como medida para a correta liquidação do julgado. Para essa hipótese, o Código de Processo Civil estabelece regra clara e específica em seu art. 95, caput:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Portanto, tendo a perícia sido determinada de ofício, o adiantamento dos honorários do perito deve ser rateado entre as partes, e não imposto integralmente a apenas uma delas, ainda que seja a parte sucumbente na fase de conhecimento. A regra do art. 82, §2o, do CPC, invocada pelo
J
uízo
de primeiro grau
, refere-se ao reembolso final das despesas processuais, não se sobrepondo à norma específica do art. 95, que trata do adiantamento dos honorários periciais.

Ademais, a parte
a
gravada litiga sob o pálio da justiça gratuita. A concessão de tal benefício não tem o condão de transferir a sua cota-parte na despesa para a parte contrária. A legislação processual prevê solução diversa, imputando ao Estado o dever de custear a perícia em favor do beneficiário. É o que dispõe o § 3o do mesmo art. 95 do CPC:

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Dessa forma, a correta aplicação da lei ao caso concreto impõe que os honorários periciais sejam rateados, cabendo ao Município de Cuiabá arcar com 50% do valor, e ao Estado de Mato Grosso, responsável pela prestação da assistência judiciária gratuita, arcar com os outros 50% correspondentes à cota da parte
a
gravada.

O
a
gravante também se insurge contra o valor de R$ 600,00 fixado a título de honorários periciais, por considerá-lo excessivo.

A Resolução n
.
232
/
2016, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), estabelece os valores a serem pagos por serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça. O anexo da referida resolução, no item 1.1 (
“Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município”
), prevê o valor de R$ 300,00 para perícias em
c
iências
e
conômicas/
c
ontábeis.

Ocorre que o art. 2o, § 5o, da mesma resolução, determina que tais valores devem ser reajustados anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E. Considerando que a resolução é de julho de 2016, o valor base deve ser atualizado anualmente de janeiro de 2017 a janeiro de 2026. Realizando-se o devido reajuste, chega-se ao montante de R$ 465,06.

Embora o § 4o do art. 2o da Resolução permita ao
Juíz
o ultrapassar o limite da tabela em até cinco vezes, de forma fundamentada, a decisão agravada não apresentou justificativa concreta e pormenorizada para a majoração para R$ 600,00, limitando-se a mencionar a complexidade da matéria de forma genérica.

Assim, considerando a natureza da perícia, que envolve cálculos de conversão monetária em uma demanda recorrente no Judiciário, e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor deve ser fixado em conformidade com a tabela do CNJ, devidamente atualizada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e
f
ixar os honorários periciais no valor total de R$ 465,06, conforme tabela da Resolução n
.
232/2016 do CNJ, devidamente atualizada
, bem como

d
eterminar que o referido valor seja rateado, cabendo ao Município de Cuiabá o adiantamento de 50% do montante, correspondente a R$ 232,53, e ao Estado de Mato Grosso o custeio dos outros 50%, no valor de R$ 232,53, em razão da gratuidade de justiça deferida à parte
a
gravada, nos termos do art. 95, § 3o, II, do CPC.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026